Tribunal: TJDFT
Processo: 0728306-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 104, caput, do Código de Processo Civil, “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”. No caso, ao compulsar dos autos, constata-se que o subscritor do agravo de instrumento (ID 38640515) não possui procuração nos autos outorgada pela agravante/executada BE NUTRI INDÚSTRIA DE ALIMENTOS E SALGADOS LTDA-ME. Dessa forma, nos termos do artigo 76, § 2o, I e II, do Código de Processo Civil, INTIME-SE agravante/executada BE NUTRI INDÚSTRIA DE ALIMENTOS E SALGADOS LTDA-ME, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua representação processual, juntando aos autos instrumento de procuração em nome do advogado subscritor do agravo de instrumento (ID 38640515), sob pena de não de conhecimento do recurso quanto a essa agravante. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora